Tribunal: STF
Processo: AO 1517
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS EM FACE DA MAIORIA DOS
   DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
   AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
   IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS QUE PARTICIPARAM DE
   JULGAMENTO POSTERIORMENTE ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. NOVO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS
   QUE SE OPÕEM ÀS ARGÜIÇÕES DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. NECESSIDADE
   DE JULGAMENTO DAS EXCEÇÕES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS EXCEPTOS. REJEIÇÃO DAS EXCEÇÕES
   OPOSTAS.
1. A competência prevista no art. 102, I, n, da
   Constituição Federal se firma, apenas e tão-somente, quando os
   impedimentos ou as suspeições dos membros do Tribunal de origem
   tenham sido reconhecidos, expressamente, nas exceções
   correspondentes, pelos próprios magistrados em relação aos quais
   são invocados; ou quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
   exceções, após esses magistrados as terem rejeitado, reconhecer
   situação configuradora de impedimento ou de suspeição, hipótese
   em que competirá à Suprema Corte julgar, originariamente, o
   processo principal.
  2. Alegação de impedimento e suspeição dos
   magistrados que participaram do julgamento anulado pelo STJ.
3.
   Não se pode afirmar que há interesse dos magistrados no novo
   julgamento e que eles já possuam convicção formada em relação ao
   que é imputado ao excipiente pelo simples fato de terem
   participado do primeiro julgamento, posteriormente anulado pelo
   Superior Tribunal de Justiça.
4. Impossibilidade de inferir-se a
   parcialidade de magistrados somente porque proferiram decisões em
   desfavor do excipiente.
5. A prática de atos judiciais, tal como
   retratados, insere-se nos poderes do magistrado quanto à condução
   regular e normal do processo.
6. A imparcialidade e a isenção
   da conduta funcional de magistrados não se alteram em razão de
   julgamento proferido.
7. Inocorrência de impedimento e de
   suspeição dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de
   Mato Grosso.
8. Exceções de suspeição rejeitadas.